Tribunal: TJSP
Processo: 1006969-10.2024.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATOS BANCÁRIOS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA – REJEIÇÃO - DECORRIDO O PRAZO CONCEDIDO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL, TAIS DETERMINAÇÕES NÃO FORAM ATENDIDAS, O QUE PERMITE A EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – CABIMENTO - PRESENTES INDÍCIOS DE

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATOS BANCÁRIOS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA – REJEIÇÃO - DECORRIDO O PRAZO CONCEDIDO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL, TAIS DETERMINAÇÕES NÃO FORAM ATENDIDAS, O QUE PERMITE A EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – CABIMENTO - PRESENTES INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA - MEDIDAS DETERMINADAS EM CONFORMIDADE COM O COMUNICADO CG No 424/2024 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO